Tribunal: STF
Processo: ARE 1460367
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação da Infância e da Adolescência do Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPELIR OS RÉUS, FUNDAÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 499, E ADITIVO, FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ (AEDHA) PARA A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO BETEL, MEDIANTE O PAGAMENTO DAS VERBAS EM ATRASO E VINCENDAS NOS RESPECTIVOS TERMOS ESTIPULADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL AO QUAL COMPETE PROMOVER A PROTEÇÃO DOS INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 201, V, DO ECA. ENTIDADE QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ACOLHENDO MENORES COM DEFICIÊNCIAS FÍSICA E MENTAL E EM SITUAÇÃO DE RISCO, IMPLEMENTADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, BEM COMO DE ABANDONO FAMILIAR. ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONSTITUI PRIORIDADE LEGAL, CONFORME ESTABELECIDO PELO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 4º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL, E ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A INFIRMAR A ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE RECURSOS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE SE AFIGURA IMPRESCIDÍVEL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO PARA QUE O JUDICIÁRIO DETERMINE O CUMPRIMENTO DO TERMO CELEBRADO, NA MEDIDA EM QUE DESTINADO A GARANTIR UMA EXISTÊNCIA MINIMAMENTE DECENTE, NÃO PODENDO SER CONDICIONADO À CONVENIÊNCIA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em contraminuta (eDoc 12), a parte recorrida pugna pela inadmissão do recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    O apelo excepcional não foi admitido por decisão do Terceiro Vice- - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 43), de modo que foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 15), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 10, fls. 2-3):



    I - REPERCUSSÃO GERAL 



    1. Cumprindo a regra do art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988, o recorrente destaca a ocorrência de repercussão geral no caso dos autos, pois trata-se de discussão acerca da necessidade de observância da separação de poderes (art. 2º, CF/88), sendo certo que não se pode substituir decisão da Administração Pública quanto à alocação de recursos públicos por uma decisão determinada pelo Poder Judiciário, pois além de ofender o referido artigo também deixa de levar em conta o artigo 100, § 2º da Constituição da República que diz que [...] evidenciando que não possui o Poder Judiciário a prerrogativa de interferir na ordem de pagamento das obrigações do ente federado, devendo-se observar os Princípios do Estado Democrático de Direito e da Separação de Poderes, consagrados, respectivamente, nos artigos 1º e 2º da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário, condicionado ao Princípio da Reserva do Possível, determinar o arresto de bens públicos. 



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indica o trecho de ementa a seguir transcrito:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente